Tribunal: TJMT
Processo: 1043840-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043840-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIVAL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.536.501-07 (RECORRIDO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEITURA DE CONSUMO DIVERGENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a demanda proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, reconhecendo a inexigibilidade de débito lançado com base em leitura equivocada da unidade consumidora no mês de novembro de 2023. Determinou-se o recálculo da fatura com base na leitura real de 11.696 kWh e a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, diante da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. A parte recorrente defende a regularidade da cobrança e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a leitura de consumo realizada em novembro de 2023 reflete a realidade de uso da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a consequente negativação justificam a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A leitura lançada na fatura de novembro de 2023 (11.867 kWh) não encontra respaldo fático, uma vez que a própria fatura de dezembro foi emitida com o mesmo valor de leitura final, o que demonstra ausência de consumo adicional no período.

4.

A ordem de serviço de fevereiro de 2024, que registra leitura de 11.936 kWh, evidencia que o consumo real entre novembro e fevereiro foi de apenas 69 kWh, incompatível com os 260 kWh lançados em novembro.

5.

O erro na leitura não foi corrigido administrativamente, tampouco houve estorno ou compensação financeira na fatura seguinte, agravando a falha na prestação do serviço.

6.

A negativação decorrente de débito fundado em leitura incorreta configura dano moral in re ipsa, nos termos da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043840-23.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Josival Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a medida liminar deferida ao id. 168145034 e:

DECLARAR
inexigível os débito existente na UC 6/4192742-7 referente a fatura do meses de Novembro de 2023.

DETERMINAR
o recálculo da fatura questionada do mes de Novembro de 2023, devendo constar como leitura final o consumo de 11696 KWH.

CONDENAR
as Reclamadas de forma solidaria, a pagarem aos Reclamantes a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice IPCA e acrescida de juros calculados com base na SELIC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

Na petição inicial, o autor sustentou que, ao receber a fatura do mês de novembro/2023, notou que a leitura lançada – 11.867 kWh – não condizia com a leitura real registrada no medidor de sua unidade consumidora, que marcava, segundo fotografia por ele produzida na data da entrega da fatura, o valor de 11.696 kWh. Alegou ainda que, embora tenha buscado solucionar o problema administrativamente, não obteve êxito, vindo a ser indevidamente negativado.

Em contestação, a concessionária defendeu a regularidade do medidor, a validade da cobrança com base em leitura presencial, e a inexistência de danos morais, atribuindo eventual aumento de consumo a fatores climáticos e a suposto uso intensificado de aparelhos elétricos.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

De início, é relevante destacar que a fotografia juntada pelo autor, embora sem informações digitais visíveis, encontra forte apoio em outros documentos objetivos do processo, dentre os quais se destaca a própria fatura de dezembro/2023, emitida com a mesma leitura final – 11.867 kWh.

Isso significa que, entre os meses de novembro e dezembro, não houve qualquer incremento de consumo registrado, o que por si só enfraquece a tese da concessionária de que a leitura de novembro foi precisa.

Ademais, verifica-se que a fatura de dezembro/2023 foi emitida com valor total de R$ 47,00, correspondente à taxa mínima de disponibilidade do serviço bifásico, e não a qualquer valor que indicasse estorno, reembolso ou compensação do suposto erro anterior. Assim, não houve qualquer neutralização financeira do lançamento equivocado de novembro, o que agrava a falha na prestação de serviço.

Corrobora essa conclusão a ordem de serviço de 09/02/2024, em que a própria concessionária registrou leitura de 11.936 kWh.

Esse valor, observado aproximadamente três meses após a fatura impugnada, demonstra que o consumo entre novembro e fevereiro foi de apenas 69 kWh, o que confirma a artificialidade do consumo de 260 kWh registrado exclusivamente em novembro.

É importante ressaltar que o erro da concessionária não está vinculado à regularidade posterior do medidor, mas sim à leitura indevidamente lançada no período exato da fatura controvertida, cuja correção jamais foi providenciada, resultando, inclusive, na indevida negativação do nome do consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Logo, o dano moral decorre da própria inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, diante de cobrança fundada em leitura sabidamente divergente da realidade.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025